Tribunal: TJSP
Processo: 2176012-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Título Judicial
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em favor da parte agravada - Presente o requisito indispensável, consistente na verossimilhança do direito alegado, em intensidade suficiente, para a concessão da tutela de urgência, bem como o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, para determinar a manutenção de posse dos embargantes agravados, com relação ao

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em favor da parte agravada - Presente o requisito indispensável, consistente na verossimilhança do direito alegado, em intensidade suficiente, para a concessão da tutela de urgência, bem como o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, para determinar a manutenção de posse dos embargantes agravados, com relação ao imóvel por eles ocupado - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.